Tribunal: TJES
Processo: 5003248-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COMPROVADA.

OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Em razão do inadimplemento das prestações da alienação fiduciária houve a consolidação da propriedade do imóvel, no ano de 2018, em favor da Caixa Econômica Federal. Nesse passo, levado a leilão pela instituição, o imóvel fora arrematado pelo Agravado, o qual, a partir de então, ostentando a condição de proprietário, com respaldo no art. 30 da Lei 9.514/97, cuidou de assegurar a sua imediata imissão na posse do imóvel adquirido.

2.
Assim, sem adentrar na discussão acerca da legalidade do contrato de gaveta, por meio do qual os Agravantes assumiram a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento, sem a anuência formal do agente financeiro, certo é que, a inadimplência tornou a posse direta exercida pelos agravantes em posse injusta. Desse modo, observou-se que, adquirida a propriedade de forma válida e levada a registro na correspondente matrícula imobiliária, de fato, o proprietário que não conseguiu ingressar na posse direta da coisa, possui a faculdade de pleitear a sua imissão na posse, passível de ser exercida contra o “possuidor não proprietário”.

3.
Vislumbra-se, ainda, a impossibilidade de análise da regularidade da consolidação da propriedade e da observância por parte do credor fiduciário dos procedimentos instituídos pela Lei nº 9.514/97, tendo em vista que os recorrentes não subscreveram contrato com a Caixa Econômica Federal, ocupando o imóvel de maneira irregular, com ciência de se tratar de propriedade resolúvel e das consequências do inadimplemento.

Outrossim, a discussão acerca de eventuais vícios no procedimento não obsta o exercício dos direitos do comprador e proprietário do imóvel, adquirido de boa-fé.

4.

Malgrado se questione também a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória, conclui-se que o autor, ora agravado, comprovou o direito à imissão na posse do imóvel por ele adquirido, nos termos dos arts. 23, parágrafo único e 30, ambos da Lei nº 9.514/97, sendo que o provimento pretendido caracteriza tutela de evidência que dispensa os requisitos de urgência ou risco do resultado útil do processo, a teor do art. 311, do CPC/15.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003248-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILSON DE SOUZA GRILLO e outros

AGRAVADO: VLADEMIR BURLAMAQUI BARBOZA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE COMPROVADA.

OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Em razão do inadimplemento das prestações da alienação fiduciária houve a consolidação da propriedade do imóvel, no ano de 2018, em favor da Caixa Econômica Federal. Nesse passo, levado a leilão pela instituição, o imóvel fora arrematado pelo Agravado, o qual, a partir de então, ostentando a condição de proprietário, com respaldo no art. 30 da Lei 9.514/97, cuidou de assegurar a sua imediata imissão na posse do imóvel adquirido.

2.
Assim, sem adentrar na discussão acerca da legalidade do contrato de gaveta, por meio do qual os Agravantes assumiram a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento, sem a anuência formal do agente financeiro, certo é que, a inadimplência tornou a posse direta exercida pelos agravantes em posse injusta. Desse modo, observou-se que, adquirida a propriedade de forma válida e levada a registro na correspondente matrícula imobiliária, de fato, o proprietário que não conseguiu ingressar na posse direta da coisa, possui a faculdade de pleitear a sua imissão na posse, passível de ser exercida contra o “possuidor não proprietário”.

3.
Vislumbra-se, ainda, a impossibilidade de análise da regularidade da consolidação da propriedade e da observância por parte do credor fiduciário dos procedimentos instituídos pela Lei nº 9.514/97, tendo em vista que os recorrentes não subscreveram contrato com a Caixa Econômica Federal, ocupando o imóvel de maneira irregular, com ciência de se tratar de propriedade resolúvel e das consequências do inadimplemento.

Outrossim, a discussão acerca de eventuais vícios no procedimento não obsta o exercício dos direitos do comprador e proprietário do imóvel, adquirido de boa-fé.

4.

Malgrado se questione também a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória, conclui-se que o autor, ora agravado, comprovou o direito à imissão na posse do imóvel por ele adquirido, nos termos dos arts. 23, parágrafo único e 30, ambos da Lei nº 9.514/97, sendo que o provimento pretendido caracteriza tutela de evidência que dispensa os requisitos de urgência ou risco do resultado útil do processo, a teor do art. 311, do CPC/15.

5.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003248-84.2023.8.08.0000

AGVTE(S): GILSON DE SOUZA GRILLO E OUTRO

AGVDO(S): VLADEMIR BURLAMAQUI BARBOZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GILSON DE SOUZA GRILLO e GABRIEL GARCIA GRILLO
, objetivando modificar a decisão de id. 21078509, proferida nos autos da
Ação de Imissão de Posse combinada com perdas e danos com pedido de tutela antecipada
, ajuizada por
VLADEMIR BURLAMAQUI BARBOZA
, por meio da qual o julgador
a quo
concedeu liminarmente a tutela pretendida, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias para que os agravantes espontaneamente desocupem o imóvel, imitindo-se o agravado na posse.

Em suas razões recursais (Id. 4655811), defendem, primeiramente, que adquiriram o imóvel situado na Rua Cyro Lopes Pereira, nº 75, apto 501, Edifício Beverly Hills, bairro Jardim da Penha, na cidade de Vitória/ES, na data de 25 de agosto de 2009, do Sr. Aloir Loss Rasseli (devedor fiduciante perante a Caixa Econômica Federal), por meio de contrato de gaveta, mediante o pagamento da importância de R$100.000,00 (cem mil reais) e ainda o compromisso de quitação do saldo devedor junto ao agente financeiro.

Assim, afirmam que, desde então, residem no referido imóvel e que a aquisição restou demonstrada nos autos da ação de manutenção de posse nº 0022293.05.2014.8.08.0024. Todavia, por força de pendências tributárias, as certidões exigidas para a transferência do financiamento do bem com a instituição bancária restou frustrada.

Pois bem. Colhe-se da decisão objurgada (id.
21078509
) a seguinte fundamentação:

Cuida-se de ação de imissão de posse c/c. perdas e danos proposta por Vlademir Burlamaqui Barboza em face de Gilson de Souza Grillo, Gabriel Garcia e Aloir Loss Rasseli, pela qual pleiteia, liminarmente, a imissão da posse do apartamento nº 501 com 02 (duas) vagas de garagem do Edifício Beverly Hills, situado à Rua Cyro Lopes Pereira, nº 75, Bairro Jardim da Penha, na capital de Vitória - ES, matriculado sob o nº 15.796, do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de Vitória - ES.

Afirma o autor que adquiriu da Caixa Econômica Federal, por meio de leilão extrajudicial, o referido apartamento nº 501 com 02 (duas) vagas de garagem do Edifício Beverly Hills, situado à Rua Cyro Lopes Pereira, nº 75, Bairro Jardim da Penha, Vitória -

ES e que, após a observância das prescrições legais,

efetuou o registro da aquisição (R-23-15.796), o que lhe concede o direito de imitir-se na posse do imóvel.

Narra, contudo, que o imóvel encontra-se ocupado pelos réus e que, embora tenha tentado sua desocupação de forma amigável, não obteve êxito em imitir-se na posse. Afirma que sem a posse do imóvel é obrigado a arcar com aluguel para sua moradia e, além disso, paga as taxas condominiais do imóvel descrito na inicial, situação esta que lhe impõe grande prejuízo financeiro.

Foi determinado ao autor a comprovação do registro da titularidade do imóvel (ID 17139663), o que a parte acabou fazendo pela petição de ID 20895232.

Passo à apreciação do pleito liminar.

Dos documentos que instruem a petição, constata-se que o apartamento descrito na petição inicial foi adquirido pelo autor em leilão extrajudicial de venda de bem imóvel alienado fiduciariamente, promovido pelo então credor fiduciário Caixa Econômica Federal S.A., a favor de quem, anteriormente, havia sido consolidada a propriedade (ID 16701112), nos termos da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997.

A presente situação rege-se por disposição legal específica, assim disposta no art. 30, da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os § § 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Apesar da pequena impropriedade técnica da referida regra, ao se referir à reintegração de posse, não há nenhuma dúvida de que ela se dirige ao adquirente de imóvel em leilão público de bem imóvel alienado fiduciariamente, como é o caso do aqui autor, que, adquirindo a propriedade dele, precisa de tutela jurisdicional para obter a posse que nunca teve, o que se dá pela ação de imissão de posse.

Esta regra específica, como se percebe, a toda força tutela o adquirente em tal situação, sendo irrelevante a circunstância dele ter ciência ou não de que o imóvel adquirido estava ou não na posse de outrem. E o requisito central para a obtenção dessa tutela liminar, como se vê da clareza da mesma regra, basta-se na comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário (AV-18-15.796) e na posterior aquisição da propriedade pelo autor (R-23-15.796) por meio de leilão, nos exatos termos da regra em comento.

Desse modo, com suporte na regra do artigo 30 da Lei nº 9.514/1997, concedo liminarmente a tutela possessória, ao tempo que assino o prazo de sessenta (60) dias para que os demandados espontaneamente desocupem o imóvel, imitindo-se o autor na sua posse após a desocupação ou depois de decorrido o prazo, de maneira forçada nessa última hipótese, devendo o oficial de justiça, nessa última situação, realizar a diligência, se preciso, com o uso racional e razoável da força policial, e de forma a respeitar a dignidade dos envolvidos.

Cumpra-se a tutela de urgência, servindo cópia desta de mandado, pelo qual os demandados também deverão ser citados para, querendo, responderem a ação em quinze (15) dias, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora.

Pois bem. Por ocasião da análise do pedido de tutela provisória formulado neste recurso, v
erificou-se nos autos de origem, a partir da análise da matrícula do imóvel em referência, que o
Sr. Aloir Loss Rasseli, teve seu nome averbado como devedor fiduciante perante a Caixa Econômica Federal, no ano de 2006 (id. 20896713).

No entanto, em razão do inadimplemento das prestações da alienação fiduciária, houve a consolidação da propriedade do imóvel, no ano de 2018, em favor da aludida instituição financeira (id. 20896718). Nesse passo, levado o bem a leilão
, foi ele arrematado pelo agravado, Vlademir Burlamaqui Barboza (Id. 20896722 e Id. 20896725), o qual, a partir de então, ostentando a condição de proprietário,
com respaldo no art. 30 da Lei 9.514/97, cuidou de assegurar a sua imissão na posse do bem.

Assim, sem adentrar na discussão acerca da legalidade do contrato de gaveta, por meio do qual os agravantes assumiram a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento, sem a anuência formal do agente financeiro, certo é que, a inadimplência tornou a posse direta exercida pelos agravantes em posse injusta. Desse modo, observou-se que, adquirida a propriedade de forma válida e levada a registro na correspondente matrícula imobiliária, de fato, o proprietário que não conseguiu ingressar na posse direta da coisa possui a faculdade de pleitear a sua imissão respectiva, passível de ser exercida contra o “possuidor não proprietário”.

Vislumbra-se, ainda, a impossibilidade de análise da regularidade da consolidação da propriedade e da observância por parte do credor fiduciário dos procedimentos instituídos pela Lei nº 9.514/97, tendo em vista que os recorrentes não subscreveram contrato com a Caixa Econômica Federal, ocupando o imóvel de maneira irregular, com ciência de se tratar de propriedade resolúvel e das consequências do inadimplemento.

Outrossim, a discussão acerca de eventuais vícios no procedimento não obsta o exercício dos direitos do comprador e proprietário do imóvel, adquirido de boa-fé.

Por fim, conforme outrora apontado, ainda que os agravantes intentem cogitar que o agravado deveria ter ciência do risco hipotético ao adquirir o imóvel em questão, não há como se questionar
a boa-fé e o direito daqueles que participam de um leilão extrajudicial. Em tais situações,
a jurisprudência é clara:

“[...]
A demanda petitória ajuizada objetivou amparar o proprietário sem posse e de boa-fé, que arrematou imóvel leiloado pela Caixa Econômica Federal, por isso não há falar em suspensão da demanda até o julgamento final da ação anulatória de adjudicação extrajudicial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no REsp 1.151.040/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, jul
gado em 14/02/2012, DJe 22/02/2012)
.

Ademais, malgrado se questione também a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória, conclui-se que o autor da ação na origem comprovou o direito à imissão na posse do imóvel por ele adquirido, nos termos dos arts. 23, parágrafo único e 30, ambos da Lei nº 9.514/97, sendo que o provimento pretendido caracteriza tutela de evidência que dispensa os requisitos de urgência ou risco do resultado útil do processo, a teor do art. 311, do CPC/15. Registre-se que, o referido argumento, igualmente, não encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Corte, como ilustra a ementa reproduzida abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL AUTO DE ARREMATAÇÃO DEVIDAMENTE REGISTRADO LIMINAR CONCEDIDA EM FAVOR DO ADQUIRENTE AUSÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1
De acordo com a jurisprudência deste sodalício, [...]uma vez arrematado o bem em leilão realizado por meio de procedimento hígido, qualquer impedimento ao exercício dos direitos inerentes à propriedade do mesmo afigura-se manifestamente prejudicial à parte que o adquiriu mediante contraprestação financeira, circunstância que evidencia o risco de dano irreparável ao comprador.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007962, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019) 2
No caso dos autos, a empresa recorrida comprovou a aquisição do domínio do imóvel por meio de auto de arrematação judicial, devidamente registrado no Registro de Imóveis, logrando demonstrar sua condição de proprietária e o consequente direito de ser imitida na posse, o que inviabiliza a pretensão reformista.
3 Recurso conhecido, mas não provido.” (TJES, Agravo de Instrumento nº 002193001225, Rel. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019).

Diante desse cenário, conclui-se inexistir ilegalidade ou abuso na decisão hostilizada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.